Tribunal: CARF
Processo: 19515.000764/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000764/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.198 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
MARIO SANA KASHIWAGUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Somente matérias litigiosas são passíveis de decisão em sede do julgamento do
recurso voluntário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos
omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos
junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 133 e ss) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000764/2010-11
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.198 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000764/2010-11

relativo ao ano-calendário de 2005, no valor principal de R$ 852.851,55, e acréscimos penais e
moratórios, em face da constatação da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 116 e ss.
Releva destacar que o sujeito passivo foi intimado a comprovar a origem de créditos bancários,
na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1992, deixando de fazê-lo na forma requerida em lei.
O lançamento foi objeto de impugnação (e-fls. 143 e ss). Em suma, o interessado
alegou exercer a atividade principal de leiloeiro judicial, que lhe rende comissão de 5% sobre os
valores recebidos; que estaria impedido de exercer o comércio ou qualquer atividade correlata;
que o crédito tributário deveria ter sido lançado considerando esse percentual incidente sobre os
depósitos bancários, perfazendo uma base de cálculo de R$ 155.214,46; que não experimentou
acréscimo patrimonial compatível com o rendimento reputado omitido.
A decisão de piso (e-fls. 233 e ss) julgou improcedente a impugnação. Por
oportuno, transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos
omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos
junto a instituições financeiras, somente quando o contribuinte, regularmente
intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 28/03/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário, às e-fls.
242 e ss, em 28/04/2014. Em suma, reitera as alegações da impugnação; e requer seja o imposto
exigido alterado para R$ 31.245,39, correspondente à parcela não impugnada da infração, sendo-
lhe deferida a possibilidade de parcelamento desse valor.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do requerimento de parcelamento referente ao crédito tributário
emergente da matéria não impugnada, por não integrar a lide.
Conheço das demais matérias do recurso.
Quanto ao mérito da infração de omissão de rendimentos, registro que a exigência
tem fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cabendo ao sujeito passivo a prova,
mediante documentação idônea, de forma individualizada, de cada um dos depósitos, quando
regularmente intimado pela autoridade fiscal, como foi o caso. O ônus de comprovar a origem é
do sujeito passivo, e não da autoridade lançadora, sob pena de se negar a validade da presunção
legal instituída em favor do fisco.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.198 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000764/2010-11

Referida presunção prescinde da prova do acréscimo patrimonial do sujeito
passivo. Não satisfaz a exigência legal a alegação de que exerce atividade de leiloeiro judicial,
sem que tenha comprovado, de forma individualizada, cada um dos créditos bancários. A
dificuldade do Recorrente em produzir tal prova tem por consequência a formação válida da
presunção legal.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria estranha à lide; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital